Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DA COMPRA. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PANDEMIA DA COVID-19. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO TRANSPORTADOR. PRAZO DE ATÉ DOZE MESES DO VOO PROGRAMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 4.006,99.
II. Em suas razões, argumenta que apenas parte do valor desembolsado pela consumidora foi captado pela companhia aérea, sendo que dos R$ 4.006,99, o valor de R$ 3.364,41 está em poder da agência de viagens, pelo que esta deve ser responsabilizada por proceder o reembolso destes valores, cabendo à recorrente o reembolso de R$ 642,58.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36689612). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36689620).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se a normativa do microssistema instituído pela Lei no 8.078/1990.
V. No caso dos autos, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda das passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pela consumidora.
VI. Com efeito, não incumbe à intermediadora a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, de modo que intercorrências relacionadas com a restituição dos valores pagos pelos trechos são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, por eles não respondendo a agência de viagem.
VII. Em reforço, o art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado. Poderá ainda, em substituição ao reembolso, ser concedida ao consumidor, a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado em até 18 meses, contados do seu recebimento, nos termos do art. 3o, §1o da Lei no 14.034/2020.
VIII. Diante desse regramento, é irrelevante qualquer comprovação de prejuízo material, constituindo mera faculdade do consumidor a opção pelo reembolso dos valores ou o recebimento do crédito para utilização futura.
IX. Logo, o reembolso é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, por ele não respondendo a agência de viagem.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.